Tribunal: STF
Processo: Rcl 1088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-28
Data de publicação: 2002-11-28

Ementa:
Reclamação. Tutela antecipada. Decisão que concedeu tutela
antecipada para determinar o pagamento aos servidores públicos
federais do adicional por tempo de serviço previsto no art. 67,
da Lei 8.112/90 e extinto pela MP 1.815/99, bem como a
incorporação do referido direito sobre o vencimento básico.
Desrespeito à decisão do Plenário na ADC nº 4. Proibição,
dirigida a qualquer juiz ou Tribunal, de prolatar decisão sobre
pedido de antecipação de tutela que tenha como pressuposto a
questão específica da constitucionalidade, ou não, da norma
inscrita no art. 1º da Lei nº 9.494/97, conforme explicitado na
Pet. nº 1.401-5/MS (Min. Celso de Mello). Precedentes do Plenário:
RCL nº 846-7, red. p/ o ac. Min. Ellen Gracie e RCL nº 848-0, rel.
Min. Moreira Alves, julgadas, respectivamente, em 19.04.2001 e
10.04.2002.
Reclamação julgada procedente.